Tribunal: STF
Processo: RE 76630
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. COBRANÇA SOBRE O VALOR CONSTANTE DAS GUIAS DE
IMPORTAÇÃO, E NÃO SOBRE PAUTA MINIMA FIXADA POR RESOLUÇÃO DO CPA,
CUJA ILEGITIMIDADE, POR FALTA DE MOTIVAÇÃO CONTEXTUAL, TEM SIDO
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA RESTABELECIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.